Tribunal: TJSP
Processo: 1003576-68.2022.8.26.0533
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-07
Data de publicação: 2024-04-07

Ementa:
Preliminar. Nulidade do julgado por deficiência na fundamentação. Insubsistência. Suficiente explicitação dos motivos de fato e de direito que levaram à procedência dos pedidos. Motivação idônea. Requisitos legais atendidos (art. 93, IX, da CF e art. 489 do CPC). Inexistência de qualquer mácula ao adequado entendimento tocante à solução jurídica ofertada à lide. Tese afastada.

Prestação de

Ementa:
Preliminar. Nulidade do julgado por deficiência na fundamentação. Insubsistência. Suficiente explicitação dos motivos de fato e de direito que levaram à procedência dos pedidos. Motivação idônea. Requisitos legais atendidos (art. 93, IX, da CF e art. 489 do CPC). Inexistência de qualquer mácula ao adequado entendimento tocante à solução jurídica ofertada à lide. Tese afastada.

Prestação de serviços educacionais. Ação de inexigibilidade de débito c.c. indenizatória. Sentença de procedência. Inconformismo. Desacolhimento. Ausente comprovação da efetiva prestação de serviços após o mês de dezembro de 2020, ocasião na qual o aluno procedera ao trancamento da matrícula do curso de graduação em arquitetura e urbanismo. Ônus atribuído à ré, do qual não se desincumbiu satisfatoriamente (art. 373, II, do CPC). Inexistência, outrossim, de cláusula expressa no sentido de que a solicitação de trancamento deveria se dar por escrito. Ausência de prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do demandante. Inexigibilidade do débito atrelado aos meses de janeiro a março de 2021 corretamente reconhecida. Sentença mantida.

Danos morais. Indenização cabível. Prestadora de serviços que agiu de forma abusiva, injustificadamente protestando o nome do demandante por débito inexistente, mercê da comprovada suspensão da relação contratual. Concreta afronta a núcleo essencial de proteção conferida pelo ordenamento, não se tratando de mero dissabor ou incômodo. Desnecessidade de comprovação de efetiva ocorrência de prejuízo (damnum in re ipsa). Aplicação da "Teoria do Desvio Produtivo". Precedentes. Quantum indenizatório arbitrado em R$ 10.000,00. Montante que se revela adequado e proporcional, além de compatível com a extensão do dano (art. 944 do CC) e com o valor da negativação (R$ 2.534,96). Pleito de redução afastado. Sentença mantida. Recurso desprovido.